Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-90.2022.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. DEMONSTRADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação se o depoimento firme da vítima, corroborado pela narrativa da testemunha policial e por laudo pericial, demonstra a prática do crime de lesão corporal.
II - Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
III - O dolo inerente ao tipo penal ficou comprovado pelas circunstâncias em que ocorreu a lesão, revelando inequívoco o objetivo de atentar contra a integridade física do policial militar.
IV - O Juiz não fica vinculado ao pedido de absolvição feito pelo Ministério Público em alegações finais, podendo decidir conforme seu livre convencimento, de forma fundamentada nas provas dos autos, como ocorreu na hipótese.
V - Recurso conhecido e não provido.